Tribunal: TJDFT
Processo: 0012285-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROFESSORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTENTE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PERÍCIA JUDICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pretensão exercida por professora da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal com o intuito de obter a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstias associadas ao exercício das atribuições do cargo.
2. Observado que o perito judicial respondeu adequadamente os quesitos apresentados, assim como prestou os esclarecimentos solicitados, a discordância da parte em relação às conclusões do referido profissional não configura cerceamento de defesa, tampouco a nulidade do aludido laudo. Preliminar rejeitada.
3. Se os elementos probatórios coligidos aos autos revelam a inexistência de nexo causal entre as enfermidades incapacitantes e as atividades laborais desempenhadas habitualmente pela recorrente, a aposentadoria por invalidez não deve ser concedida.
4. Diante da constatação de êxito na readaptação funcional mostra-se inadmissível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isso porque a pretensão exercida pela demandante exige a comprovação da impossibilidade de readaptação às funções do cargo (art. 18 da Lei Complementar no 769/2008).
5. Apelação conhecida e desprovida.